Tribunal: TJDFT
Processo: 0734267-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PETIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DE DESPEJO. AÇÕES CONEXAS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a ação de despejo se inserir em exceção legal, consoante dispõe o art. 58, inciso V, da Lei de Locações, no 8.245/91, é possível flexibilizar a interpretação deste dispositivo para admitir o recebimento do apelo no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), quando a matéria vergastada acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante.
2. Ante a conexão das ações de despejo e de cobrança, pois, a decisão definitiva, após o trânsito em julgado, da ação revisional terá influência direta na apuração dos valores supostamente devidos na ação de despejo, o recurso de apelação deve ser recebido com efeito suspensivo.
3. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo deferido. Agravo interno conhecido e não provido.